Tribunal: TJSP
Processo: 1123648-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CUMULADA COM CONDENATÓRIO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
Argumentos da autora que, em parte, convencem – Boleto bancário que era emitido e encaminhado pelo banco réu aos adquirentes do empreendimento imobiliário, que efetuam o pagamento, e o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CUMULADA COM CONDENATÓRIO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
Argumentos da autora que, em parte, convencem – Boleto bancário que era emitido e encaminhado pelo banco réu aos adquirentes do empreendimento imobiliário, que efetuam o pagamento, e o valor repassado à autora – Troca do boleto verdadeiro por boleto fraudado, direcionando o pagamento para conta de terceiros – Danos materiais causados que dizem diretamente com o risco do negócio, que deve ser suportado pelo banco réu – Ressarcimento determinado, corrigido do ilícito e acrescida de juros moratórios da citação - Danos morais não verificados no caso concreto, por ausência de prova de violação à honra objetiva.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.